Tribunal: TJDFT
Processo: 0737252-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA RESCINDENDA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A escassez documental carreada aos autos não permitiu aferir a probabilidade do direito, nem mesmo o alegado erro quanto à citação no processo principal, fundamentos que agora a agravante tenta reverter no presente recurso com a juntada da cópia integral do processo, bastante para demonstrar a sua insurgência em relação aos motivos da decisão impugnada, inclusive por anterior pedido de reconsideração da decisão, não se tratando, portanto, de mera reiteração das alegações consignadas na inicial. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A juntada extemporânea do inteiro teor do processo não altera a conclusão exarada na decisão agravada, uma vez que, até então, não havia elementos probatórios mínimos para aferir a pertinência da alegação da agravante, de ausência de citação no processo subjacente e erro do Judiciário, para fins de suspender a eficácia da sentença que se pretende rescindir.
3. A questão, outrossim, não é apenas fática, sobretudo perpassa pelo aspecto jurídico da detida análise sobre a necessidade da presença da agravante, no processo principal, para se concluir pela validade, ou não, da sentença, que reconheceu a união estável post mortem da agravada e Djalma Correia dos Santos, ex-marido da agravante. Este juízo de mérito, todavia, demanda cognição exauriente a ser exercida na ação rescisória, de modo que persiste a higidez da decisão agravada, uma vez que inexistem elementos aptos para identificar a ocorrência da eventual irregularidade na citação da agravante.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.